Tribunal: TJDFT
Processo: 0735161-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735161-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DIOGO LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ordinária, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada, determinando que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias úteis, um monitor para assistir e auxiliar o aluno Francisco Diogo Lima de Sousa (CPF n.o 040.025.031-43) durante todo o período no qual aquele estiver frequentando as instalações do Centro Educacional Gisno (situado no SGAN 907, região administrativa da Asa Norte, Brasília/DF) (id. 169283030). Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que as pretensões autorais violam frontalmente o princípio da separação das funções estatais, representando verdadeira ingerência nos aspetos de discricionariedade que revestem os atos administrativos, notadamente quanto aos elementos de condução do processo pedagógico aplicado pela Secretaria de Educação. Defende, ademais, que o atendimento dos direitos fundamentais, materializados em prestações positivas do Estado, encontra-se submetido à cláusula da reserva do possível. Entende que o seu possível cumprimento está condicionado ao melhor fornecimento dentro das condições econômico-financeiras do Estado em um determinado momento histórico, mas sempre buscando o incremento paulatino dos direitos fundamentais. Assevera que o atendimento do pedido do autor implicaria em violação do direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada. Aduz que a prestação jurisdicional em hipóteses como a presente constitui verdadeira violação aos princípios da isonomia/igualdade e impessoalidade, porque acaba premiando aquele que se socorreu da intervenção do judiciário, em detrimento daqueles que se encontram em situação semelhante ou até pior, levando em consideração a deficiência apresentada pelo aluno. Postula, assim, seja imediatamente suspensa a decisão antecipatória dos efeitos da tutela. No mérito, seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a obrigação de fornecer monitor para a parte autora. O Distrito Federal é isento legalmente do recolhimento de custas. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o Juízo concedeu a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja disponibilizado monitor exclusivo ao agravado, menor de idade e portador de TEA, em estabelecimento educacional da agravante. Não merece qualquer censura a decisão prolatada em desfavor do Distrito Federal, na medida em que bem aplicou o direito à espécie e em atenção à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sobre o tema, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6/7/15) estabelece a possibilidade de oferta de profissional de apoio escolar, além de determinar que incumbe ao Poder Público a adoção de medidas individualizadas a fim de promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Confira-se o texto da Lei: Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: (...) XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; DO DIREITO À EDUCAÇÃO (...) Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...) V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; Todavia, é de se destacar que a disponibilidade de monitores exclusivos para alunos com deficiências, físicas ou mentais, não é regra imposta legalmente. Vale dizer, não se cuida de direito objetivo do estudante, mas meta a ser alcançada pelo Estado, consoante suas disponibilidades financeiras e visando ao bem comum do conjunto dos estudantes, especialmente do portador de deficiência. Por conseguinte, diante das restrições orçamentárias impostas ao Distrito Federal, este Ente Federativo deve fazer escolhas para alocar da forma mais equânime e técnica os recursos financeiros disponíveis, inclusive selecionando os alunos que possuem limitações mais graves e que necessitam de monitores exclusivos no seu acompanhamento. De mais a mais, é de se assinalar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir, salvo em casos extremos e devidamente comprovados, em área complexa como a educação de pessoas com deficiência, substituindo a opinião técnica de equipes formadas e contratadas exclusivamente para esse fim, os quais têm a árdua missão de alocar recursos escassos almejando o interesse de toda a coletividade. Nesta lógica, a Secretaria de Educação certamente possui maior competência técnica, por meio dos seus profissionais, para definir as necessidades de alunos com deficiência. Por conseguinte, “a legislação de regência (Lei n. 12.764/2012, Decreto n. 8.368/2014, artigo 232 da Lei Orgânica do DF e Lei Distrital n. 5.310/2014) estabelece o devido acompanhamento especializado para a inserção de pessoas com deficiência na rede pública regular de ensino, sem garantia de exclusividade do auxílio, de modo que eventual acolhimento do pedido deve ser realizado mediante demonstração inequívoca de gravidade contextual que justifique a sua imperatividade. 3.1. Em regra, a monitoria exclusiva se restringe aos alunos com dificuldade de locomoção, além da promoção da higiene pessoal e da alimentação. 4. Constatada a ausência de provas suficientes a demonstrar que as peculiaridades da condição da menor impõem, necessariamente, a disponibilização de monitor especializado individual, não há que se falar em deferimento do pedido de concessão de monitor exclusivo. 4.1. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois apenas uma aluna seria privilegiada em detrimento dos demais com similar necessidade” (Acórdão 1741104, 07174252720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no PJe: 19/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Volvendo-se ao caso em análise, extrai-se dos relatórios médicos dispostos nos autos originários que o agravado necessita de monitor exclusivo, valendo transcrever os seguintes excertos: O(a) paciente acima citado(a) realiza acompanhamento no serviço especializado CRISDOWN, no HRAN, para pacientes com Síndrome de Down, CID Q90.9, condição genética imutável. Apresenta deficiência intelectual severa, CID F72.1, e necessita de estímulo constante para desenvolver o aprendizado, a fala, a leitura, a escrita e a marcha, pois seu desenvolvimento ocorre de maneira diferente. Assim, o(a) paciente precisa de assistência contínua interdisciplinar para melhor desenvolvimento psicomotor. O paciente necessita de vigilância 24/h por dia por não ter capacidade de entender a consequência de seus atos e consequentemente não poder ser responsabilizado por suas ações. Portanto, precisa de adulto responsável que monitore e cuide de suas necessidades (id. 156387986). Destaco, ademais, a partir dos documentos coligidos aos autos, que há divergência entre a representante legal do autor e a Secretaria de Educação quanto à permanência do postulante em classe regular do ensino fundamental ou transferência para a educação de jovens e adultos, uma vez que já possui 19 (dezenove) anos de idade (id. 156387987, autos originários). Não é possível concluir, neste momento processual, se uma ou outra opção resulta na necessidade de destacamento de monitor exclusivo ao demandante, ou se o profissional é mandatório em ambos os casos. De toda sorte, é certo que, mesmo a se considerar o espectro de atuação conferida ao Poder Público, verifica-se certa leniência do Administrador, pois a situação da parte autora impõe cuidados especiais, ante seu quadro de saúde mental, mostrando-se razoável a atribuição de um monitor exclusivo para acompanhá-lo. Desse modo, no caso em análise, devem preponderar a dignidade humana e o acesso à educação. Não há que se falar em violação à Separação das Funções Estatais, tampouco de discricionariedade do Poder Público, ao evocar cláusula da reserva do possível, quando o Estado, na figura do Poder Executivo, flagrantemente viola direitos à igualdade e aprendizado do menor portador de necessidades especiais. Neste caso, é indispensável a intervenção do Judiciário para adequar a relação e resguardar os direitos fundamentais em colisão. Confira-se julgados no mesmo sentido: CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. DÉFICIT COGNITIVO. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. DIFICULDADE EM OBEDECER ÀS REGRAS. BAIXO LIMIAR ÀS FRUSTAÇÕES. DIFICULDADE EM AUTOCUIDADO. 17 ANOS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE EXCEPCIONAL. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela deferida, "para determinar ao requerido a disponibilização de monitor/ESV exclusivo para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além de assegurar que todas as indicações de seu Estudo de Caso sejam devidamente cumpridas, devendo ser observadas as atualizações que porventura venham a ser consignadas nas reavaliações realizadas pela equipe técnica competente". 1.1. Nesta sede recursal, o Distrito Federal apela buscando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Alega, em suma, que o autor não tem direito a monitor em sala de aula. Argumenta que nem todo estudante com transtorno global de desenvolvimento possui necessidade de ser acompanhado por monitor educacional, não havendo qualquer previsão de exclusividade do atendimento por monitor. Aduz a possibilidade de que a presente determinação prejudique outros alunos com deficiência, pois podem ficar sem atendimento adequado. Defende ser indevida a intervenção do Judiciário nas políticas públicas e destaca que a satisfação de direitos fundamentais se submete ao princípio da reserva do possível. 2. Não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir a todos o direito à educação, sem deixar de considerar as peculiaridades de cada estudante, como é o caso dos alunos portadores de alguma necessidade especial. 2.1. É preciso frisar que, de outro lado, temos institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da reserva do possível. 2.2. O Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. 3. No caso, consta do relatório médico juntado à inicial, que o autor, ora apelado, atualmente com 17 anos de idade, possui diagnóstico de déficit cognitivo e comportamento agressivo (CID 10: F71.1), com dificuldade em obedecer às regras, baixo limiar às frustações e dificuldade em autocuidado, necessitando "de monitor em tempo integral durante atividades escolares diante do déficit intelectual e da dificuldade de socialização". 3.1. Nota-se, portanto, conforme destacado na sentença pelo Juízo de primeiro grau, não haver dúvida da necessidade do autor, ora apelado, em ser acompanhado de monitor exclusivo para atendimentos das suas necessidades especial no ambiente escolar, providência imprescindível para o efetivo acesso ao direito constitucional à educação vindicado. 3.2. Importante ressaltar que o relatório médico acima referido aponta comportamento agressivo do autor, ora apelado, e dificuldade de obedecer às regras, o que reforça a necessidade de ser acompanhamento por monitor, a fim de evitar eventual intercorrência relacionada à integridade física e psicológica do professor e demais alunos, uma vez que o recorrido é adolescente com 17 anos de idade, possuindo compleição física e força compatível com sua faixa etária. 4. Deve-se ressaltar que o ESV (Educador Social Voluntário) é habilitado para o auxílio alimentar, necessidades fisiológicos e recreativos dos alunos portadores de deficiência, podendo ser contratado qualquer pessoa, sem qualquer habilitação em nível superior em pedagogia. Já o monitor necessita do diploma em nível superior em pedagogia, uma vez que as suas atribuições são restritivas para os auxílios pedagógicos dos professores regentes. Dessa forma, compete à Secretaria de Estado de Educação disponibilizar um monitor que tenha aptidão pedagógica para auxiliar os alunos. 4.1. O Poder Judiciário deve oportunizar aos alunos o direito de aprender, de se incluir no sistema educacional estatal para que eles tenham uma oportunidade de inserção na sociedade, uma vez que a educação é necessária para a liberdade social, financeira e acadêmica. 4.2. Assim, mostra-se injustificável a recusa do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional ao apelante, de forma a garantir o pleno desenvolvimento na vida escolar. 5. Para que haja a disponibilização de profissional de forma exclusiva ao aluno, exige-se a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas. 5.1. Uma vez comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno por monitor exclusivo e individual, diante da idade do adolescente (17 anos), seu comportamento agressivo e déficit cognitivo, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar. 5.2. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: "(...) 2. A disponibilização de profissional exclusivo destinado ao aluno exige a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas. 3. Comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno por monitor exclusivo e individual, ante a indicação e encaminhamento da própria "Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem", deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar. (...)." (07139807820228070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2023). 6. Incabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, segundo a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 7. Apelação improvida. (Acórdão 1739073, 07029141920228070013, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A teoria da encampação, adotada pelo colendo STJ, mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto os arts. 206, inciso I, e 208, inciso III, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 3. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus arts. 53, inciso I, e 54, inciso III, garante à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 4. O papel da instituição de ensino é fundamental, recaindo sobre ela o dever de adotar medidas concretas e eficazes de minimização das dificuldades suportadas pelos alunos com necessidades especiais, conforme determinam os arts. 58 e 59, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 5. O desenvolvimento do estudante portador de deficiência por meio do atendimento educacional especializado e individualizado também é garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), que estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá qualquer espécie de discriminação. 6. A Lei no 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabeleceu, em seu art. 3o, parágrafo único, que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com o referido transtorno deverá ser incluída nas classes comuns de ensino regular e terá direito a acompanhante especializado. 7. A criança acometida de doença capaz de dificultar o aprendizado possui o direito a um tratamento diferenciado, como forma de assegurar o pleno desenvolvimento de sua pessoa. 8. É indubitável que a educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado oferecer educação diferenciada, com atendimento individualizado e especializado àqueles que possuem necessidades especiais. 9. Comprovada a necessidade do menor em ter um acompanhamento individualizado por monitor em turma reduzida, deve ser concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize monitor exclusivo na sala de aula que o impetrante frequenta durante todo o período do ensino diário. 10. Segurança concedida. (Acórdão 1740830, 07115377720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é de se assinalar que, ante a falta de documentação nos autos até este momento processual, aliado ao fato de que o Juízo já deferiu o pedido na origem, mostra-se temerária modificações reiteradas da tutela antecipatória concedida, mostrando-se mais prudente aguardar a instrução probatória a fim de que novas alterações sejam avaliadas e revogadas. Desse modo, ante a convergência com o entendimento deste Tribunal de Justiça, esta Relatoria manifesta-se pela manutenção da decisão, ao menos até a devida instrução probatória, em sua integralidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator